Tribunal: TJPA
Processo: 0801266-05.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801266-05.2019.8.14.0051
APELANTE: RAINILZA MARIA XAVIER RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO- SOME. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DURANTE LICENÇA-PRÊMIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1 -A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME.

2 -
A gratificação SOME ostenta caráter
pro labore faciendo
, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção.

3.

As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente, não compõem a remuneração para qualquer efeito. Inteligência do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. Destaque-se que o art. 30, da Lei nº 7.442/2010, trouxe expressamente a aplicação da gratificação SOME sobre as férias e 13º salário, mas não mencionou sobre licença-prêmio. Portanto, naquilo que a lei não foi explicita não se pode presumir a vontade do legislador, sob pena de violação ao princípio da legalidade, aplicando-se a regra de que as gratificações de caráter temporária não se incorporam na remuneração. Precedentes do STJ.

4.

Apelação conhecida e desprovida
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
Conhecer e Negar Provimento à Apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
RANILZA MARIA XAVIER RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara de Cível e Empresarial de Santarém na Ação Ordinária de Cobrança (processo nº: 0006847-79.2011.814.0301) interposta contra o
ESTADO DO PARÁ
, ora apelado.

Em síntese, na inicial, a autora relatou que durante a sua licença prêmio, nos meses de agosto e setembro de 2018, o Estado suprimiu sua gratificação do SOME, afirma que no mês de setembro ainda foi pago equivocadamente uma verba de R$ 123,94 a título de Gratificação SOME, contudo, no mês de outubro de 2018, o Estado efetuou o desconto desse valor. Por essas razões requereu, liminarmente, a determinação para que o réu realize o pagamento da gratificação dos meses de agosto e setembro de 2018, no valor de R$ 7.436,16 (sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos)

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

As custas deverão ser custeadas pela autora, se houver atos pendentes de pagamento. Condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Em seguida, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC). Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Irresignado, a autora apresentou o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que a licença-prêmio possui expressa previsão de manutenção da remuneração durante seu usufruto, bem como das demais gratificações.

Salientou ainda, que o RJU, em seu art. 72, traz em seu texto a expressão “outras vantagens”, devendo ser considerado para fins de incluir a gratificação SOME independente do caráter que ela possa ter.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente os pedidos da inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, justificando que a complementação salarial SOME tem natureza transitória e não se incorpora a remuneração. (Id nº 3586363)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se absteve de manifestar-se acerca do mérito por considerar que a matéria não envolve interesse público que justifique a intervenção do Parquet.

É o relatório do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a análise do recurso.

A questão em análise consiste em verificar se a apelante possui direito adquirido à
incorporação da gratificação referente ao Sistema Modular de Ensino-SOME.

De acordo com a Lei Estadual nº 7.806/2014, Sistema Modular de Ensino trata-se de uma Política Pública Educacional que visa garantir aos alunos acesso à educação básica e isonomia nos direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência dos alunos em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades encontradas no campo, águas, florestas e aldeias do Estado do Pará, direcionado.

Direciona-se, assim, à expansão das oportunidades educacionais em nível de ensino fundamental e médio para a população escolar do interior do Estado, onde não existir o ensino regular, de modo complementar ao ensino municipal (art.1º, caput e parágrafo único).

Nessa esteira, a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 30, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino, nos seguintes termos:

(...)

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário. (Redação dada pela L E I Nº 7.643, DE 12 DE JULHO DE 2012)

Como se vê, a referida gratificação ostenta caráter
pro labore faciendo
, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor/professor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção.

Isso porque as vantagens e/ou parcelas de caráter, não permanente não compõem a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe art.118 da Lei nº 5.810/94:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Nessa esteira, pelo magistério de HELY LOPES MEIRELLES,
"Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria,
salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador
."

(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 34ª edição, página 502)

No presente caso, verifica-se que a autora teve a gratificação cessada quando gozou seu direito à licença prêmio, nos meses de agosto e setembro de 2018, portanto, quando se encontrava afastada de suas atividades como servidora.

Embora a legislação estadual garanta aos servidores estaduais o gozo da licença-prêmio como de efetivo exercício, conforme art. 72, da Lei 5.810/94, na legislação referente a gratificação SOME, não há expressa previsão legal quanto a sua manutenção durante o gozo de licença, sendo a regra, a não percepção de gratificações
pro labore faciendo
quando não configurado o fato gerador.

Destaque-se que o art. 30, da Lei nº 7.442/2010, trouxe expressamente a aplicação da gratificação SOME sobre as férias e 13º salário, mas não mencionou a licença-prêmio. Portanto, a atuação da Administração Pública deve ser pautada na estrita legalidade. Logo, naquilo que a lei não foi explícita, não pode a Administração Pública presumir como vontade do legislador, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Importante ressaltar que entre as vantagens concedidas pela
gratificação
é uma vantagem pecuniária atribuída precariamente ao servidor que está
prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade, ou concedida como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica
.

Mais uma vez, os ensinamentos do professor, HELY LOPES MEIRELLES, esclarecem o tema:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, "são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas.
"

Desse modo, percebe-se que as gratificações são concedidas pela Administração a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (as chamadas gratificações
propter laborem
) ou em face de situações individuais do servidor (propter personam), diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço (
ex facto officii
).
Daí por que a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente.

A corroborar esse entendimento, segue a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DURANTE O GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR DE SECRETARIA. VANTAGEM DE CARÁTER TEMPORÁRIO. INDEVIDA
.

1. No que se refere aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, a gratificação de transporte, por expressa disposição legal, constitui vantagem de natureza
propter laborem
, e, por via de consequência, somente é devida ao servidor que esteja no efetivo exercício das funções atinentes ao cargo, não sendo o caso, à toda evidência, de pagamento dessa parcela no período de gozo da licença-prêmio por assiduidade.

2. A Gratificação de Diretor de Secretaria, prevista no art. 12, caput, da Lei Complementar Estadual n.º 242/2002, é devida apenas ao servidor designado pelo Presidente do Tribunal como "Diretor de Secretaria", após indicação do Juiz de Direito, enquanto permanecerem no exercício dessa atribuição.

3. Restando evidentes a natureza transitória da Gratificação de Diretor de Secretaria e a ausência de caráter geral no seu pagamento, indistintamente a todos os integrantes do cargo de Técnico Judiciário, mostra-se indevida sua percepção no período de gozo da licença-prêmio por assiduidade
. Precedente do STJ.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido (RMS 25.026/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 22/09/2011 - sem grifos no original).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. NATUREZA “PRO LABORE FACIENDO” E “PROPTER LABOREM”. PAGAMENTO DURANTE LICENÇA-PRÊMIO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
As

gratificações de natureza 'pro labore faciendo' e 'propter laborem' são atreladas à consecução de atividades específicas, como são as de periculosidade, de insalubridade, de participação nos resultados e por horas-extras; estas gratificações, por sua natureza, somente são pagas pela Administração àqueles servidores que efetivamente trabalharem sob as condições especiais que ensejaram a sua criação.
2. Recurso ordinário a que se nega provimento" (STJ, RMS 14.210/PB, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, DJU de 09/05/2005, p. 475).

Ainda: (STJ - RMS: 55647 PB 2017/0277983-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 01/02/2018)

Com efeito, restando demonstrado que a Gratificação SOME não é inerente ao cargo, mas sim a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser remuneração do servidor quando não houve, não merecendo acolhimento a pretensão da apelante.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO provimento

à apelação
,
mantendo a sentença que julgou improcedente a ação.

É como voto.

P.R.I.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/12/2020